Tribunal: TJDFT
Processo: 0720710-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. UTILIDADE DA MEDIDA PLEITEADA.

1. Na hipótese, o juízo de origem tem, efetivamente, colaborado com a tentativa de localização de bens passíveis de penhora, circunstância que não se concretizou pela ausência de localização de patrimônio.

2. Cabe à parte exequente empreender esforços para indicar bens penhoráveis. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário.

3. As alegações das agravantes de que o executado reside em outra unidade da federação, e a concessão da gratuidade de justiça, não se revelam suficientes para isentar a parte de apresentar elementos concretos de efetividade das diligências requeridas.

4. Sem que a parte exequente esclareça em que medida a expedição de ofícios permitirá a localização de bens não encontrados nas diligências anteriormente realizadas, não se vislumbra a utilidade da diligência pleiteada, não se mostrando razoável, portanto, impor ao Juízo a realização de diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.